Tribunal: CARF
Processo: 16707.002127/2005-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.002127/2005-69
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.916 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
POTIGUAR ALIMENTOS DO MAR LTDA.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITO. RESSARCIMENTO CONTRIBUIÇÃO
NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja,
de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITO. RESSARCIMENTO CONTRIBUIÇÃO
NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja,
de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.002127/2005-69
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.916 - CSRF/3a Turma
Processo no 16707.002127/2005-69

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, tempestivo, interposto pela Fazenda
Nacional ao amparo do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015, em face do Acórdão n.o 3301-
000.954, de 02/06/2011, que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, e ficou com a
seguinte ementa, no que interessa a este exame:

Ementa:
COFINS/PIS
NÃO
CUMULATIVOS.
RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITOS. GLOSAS.
São devidas as glosas de créditos de Cofins/PIS não cumulativos, quando a
interessada deixar de observar as normas que reguem a matéria.
PROVAS DAS ALEGAÇÕES.
São incabíveis alegações genéricas. Os argumentos aduzidos deverão ser
acompanhados de demonstrativos e provas suficientes que os confirmem.
INSUMO. ALCANCE DO TERMO.
O termo “insumo” utilizado pelo legislador na apuração de créditos a serem
descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins denota uma
abrangência maior do que MP, PI e ME relacionados ao IPI. Por outro lado, tal
abrangência não é tão elástica como no caso do IRPJ, a ponto de abarcar todos
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.916 - CSRF/3a Turma
Processo no 16707.002127/2005-69

os custos de produção e as despesas necessárias à atividade da empresa. Sua
justa medida caracteriza-se como o elemento diretamente responsável pela
produção dos bens ou produtos destinados à venda, ainda que este elemento não
entre em contato direto com os bens produzidos, atendidas as demais exigências
legais.

A Fazenda Nacional suscitou divergência em relação ao conceito de insumo. No
julgamento do Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte, a Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Terceira Seção de Julgamento deu provimento parcial ao recurso voluntário,
para admitir sejam considerados como insumos: I) gases comprimidos utilizados nas máquinas e
equipamentos industriais, ou seja, oxigênio, acetileno, argônio e amônia; II) telas e cercas de
proteção, tarrafas, redes arames, cordas, lonas e tecidos, ferro, madeira, vigas e tábuas; III) cloro,
material de limpeza e higienização de instalações, medicamentos; IV) combustíveis, óleo diesel e
lubrificantes; V) caixas de isopor para transporte de pescado, utilizadas para levar o camarão dos
tanques onde são criados pelos produtores até a sede da empresa para processamento e
embalagem.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls.
225.

O Contribuinte foi intimado, mas não apresentou Contrarrazões.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls..225.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.916 - CSRF/3a Turma
Processo no 16707.002127/2005-69

Do Mérito

A Fazenda Nacional suscita argumenta que o acórdão contraria a jurisprudência
administrativa em relação ao conceito de insumo.

DO CONCEITO DE INSUMO

Sobre os critérios a serem observados para a conceituação de insumo, temos que
anteriormente a definição de insumos era adotada de acordo com as Instruções Normativas SRF
247 e 404, que excessivamente eram restritivas, assemelhando-se ao conceito de insumos
utilizado para utilização dos créditos do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados,
estabelecido no art. 226 do Decreto no 7.212/2010 (RIPI).

Nessa senda, também, era usado impropriamente o conceito de insumos
estabelecido na legislação do IRPJ - Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, que era
demasiadamente amplo. Pelo raciocínio estabelecido a partir da leitura dos artigos 290 e 299 do
Decreto no 3.000/99 (RIR/99), poder-se-ia enquadrar como insumo todo e qualquer custo da
pessoa jurídica com o consumo de bens ou serviços integrantes do processo de fabricação ou da
prestação de serviços como um todo.

No entanto, sobre os critérios a serem observados para a conceituação de insumo
para a constituição do crédito do PIS e da Cofins trazida pela Lei 10.637/02 e Lei 10.833/03, em
fevereiro de 2018, o STJ, em sede de recurso repetitivo, ao apreciar o REsp 1.221.170, definiu
que o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de PIS e de Cofins, deve observar
o critério da essencialidade e relevância – considerando-se a imprescindibilidade do item para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo sujeito passivo. Que trouxe em sua
ementa o seguinte: (Grifos meus):

“TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.916 - CSRF/3a Turma
Processo no 16707.002127/2005-69

E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.”

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.916 - CSRF/3a Turma
Processo no 16707.002127/2005-69

De acordo com decisão definiu-se ser ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas IN SRF 247 e 404 que, por sua vez, traz um entendimento mais restritivo que a descrita na
lei.

E também entendo que deve-se ser afastados os conceitos e critérios da legislação
do IPI e do IRPJ, pois, depreendendo-se da análise da legislação e seu histórico, bem como
intenção do legislador, entendo não ser cabível adotar de forma ampla o conceito trazido pela
legislação do IRPJ como arcabouço interpretativo, tendo em vista que nem todas as despesas
operacionais consideradas para fins de dedução de IRPJ e CSLL são utilizadas no processo
produtivo e simultaneamente tratados como essenciais à produção.

O conceito de insumos, já consolidado neste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, inclusive no âmbito desta Câmara Superior de Recursos Fiscais, deve
ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade. De acordo com o REsp 1.221.170 –
que trouxe, pelas discussões e votos proferidos, o mesmo entendimento já aplicável pelas
suas turmas e pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Privilegiando, assim, a
segurança jurídica que tanto merece a Fazenda Nacional e o sujeito passivo. Ou seja, o
entendimento predominante considera o princípio da essencialidade para fins de conceituação de
insumo.

Nessa linha, para se verificar se determinado bem ou serviço prestado pode ser
caracterizado como insumo para fins de creditamento do PIS e da COFINS, impende analisar se
há: pertinência ao processo produtivo (aquisição do bem ou serviço especificamente para
utilização na prestação do serviço ou na produção, ou, ao menos, para torná-lo viável);
essencialidade ao processo produtivo (produção ou prestação de serviço depende diretamente
daquela aquisição) e possibilidade de emprego indireto no processo de produção
(prescindível o consumo do bem ou a prestação de serviço em contato direto com o bem
produzido).

Portanto, para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado
insumo gerador de crédito de PIS e COFINS, imprescindível a sua essencialidade ao processo
produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente, bem como haja a respectiva prova.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.916 - CSRF/3a Turma
Processo no 16707.002127/2005-69

Importante ainda trazer que, recentemente, sobre o assunto, a Fazenda Nacional
editou a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, na qual traz que o STJ em referido
julgamento teria assentado as seguintes teses: “(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia
do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou
a importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte":

"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância. Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Autorização para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei
n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota
Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."

A Nota clarifica a definição do conceito de insumos na “visão” da Fazenda
Nacional (Grifos meus):

“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell
Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de
insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar
a imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis
para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.916 - CSRF/3a Turma
Processo no 16707.002127/2005-69

indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade
ou relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para
a produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o
seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo
contribuinte, sob um viés objetivo."

Com tal Nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços
que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade
ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou
obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço
daí resultantes.

Ou seja, a Fazenda Nacional esclareceu, entre outros, com tal manifestação
que “insumos de insumos” geram crédito de PIS e Cofins não cumulativo.

Ademais, tal ato ainda reflete sobre o “teste de subtração” que deve ser feito para
fins de se definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o
item 15 da Nota PGFN:

“15. Deve­se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos
produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o
raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.916 - CSRF/3a Turma
Processo no 16707.002127/2005-69

como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância
para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles
empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre
do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro
Campbell Marques.”

Em suma, ambos atos normativos em sua leitura da decisão do STJ no referido
acórdão que reconhecem que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.

Em vista do exposto, em relação aos critérios a serem observados para fins de
conceito de insumo, entendo que a Fazenda Nacional não assiste razão ao aplicar a IN
247/02 e a IN 404/02 – consideradas ilegais pelo STJ.

Passa-se à análise dos itens com relação aos quais pretende a recorrente ver
revertida a glosa.

O Acordão deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, para admitir sejam
considerados como insumos:

I) gases comprimidos utilizados nas máquinas e equipamentos industriais, ou seja,
oxigênio, acetileno, argônio e amônia;
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.916 - CSRF/3a Turma
Processo no 16707.002127/2005-69

II) telas e cercas de proteção, tarrafas, redes arames, cordas, lonas e tecidos, ferro,
madeira, vigas e tábuas;
III) cloro, material de limpeza e higienização de instalações, medicamentos;
IV) combustíveis, óleo diesel e lubrificantes;
V) caixas de isopor para transporte de pescado, utilizadas para levar o camarão
dos tanques onde são criados pelos produtores até a sede da empresa para
processamento e embalagem.

O acordão recorrido adotou o seguinte fundamento:

“Destarte, entendo que o termo “insumo” utilizado pelo legislador na apuração
de créditos a serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
denota uma abrangência maior do que MP, PI e ME relacionados ao IPI. Por
outro lado, tal abrangência não é tão elástica como no caso do IRPJ, a ponto de
abarcar todos os custos de produção e as despesas necessárias à atividade da
empresa. Sua justa medida caracteriza-se como elemento diretamente
responsável pela produção dos bens ou produtos destinados à venda, ainda que
este elemento não entre em contato direto com os bens produzidos, atendidas as
demais exigências legais.”

Importante deixar claro, inicialmente o itens “Combustíveis, óleo diesel e
lubrificantes”, não foram objeto de discussão no Despacho Decisório, apesar do acórdão
recorrido tenha feito menção a esses itens. Desta forma deixo de analisar estes itens.

Sabe-se que o Contribuinte é produtor de camarão destinado à exportação e
realiza sua produção de camarão, a partir da larva do camarão, passando pela engorda, despesa e
seleção, finalizando com o resfriamento e embalagem do animal adulto, devidamente apropriado
para consumo. Nesse processo, o sujeito passivo faz uso de uma variedade de insumos, tais
como, ração, fertilizantes, medicamentos, redes, gases, cloro, cal, gelo, embalagem e outros.

Ademais cabe trazer que a etapa da produção do camarão em cativeiro
compreende a preparação dos tanques, passando pela introdução da larva e dos pós larva nos
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.916 - CSRF/3a Turma
Processo no 16707.002127/2005-69

canteiros de produção, incluindo o período da engorda, até a captura e despesca. O que, por
conseguinte, no caso do sujeito passivo, o camarão exportado é, por óbvio, oriundo de um
processo de industrialização.

Inegável ainda que as larvas, pós larvas, ração, gases comprimidos utilizados nas
máquinas e equipamentos industriais, ou seja, oxigênio, acetileno, argônio e amônia; as telas e
cercas de proteção, tarrafas, redes arames, cordas, lonas e tecidos, ferro, madeira, vigas e tábuas;
o cloro, material de limpeza e higienização de instalações, medicamentos; e as caixas de isopor
para transporte de pescado, utilizadas para levar o camarão dos tanques onde são criados pelos
produtores até a sede da empresa para processamento e embalagem, são utilizados pelo produtor
exportador de camarão, nas etapas de criação, engorda, captura, despesca, embalagem e
acondicionamento.

No que tange à embalagem é de se recordar o entendimento já pacificado por essa
turma, acordão n.o9303-009.976, que tratou de empresa do mesmo ramo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
ALCANCE.
Conforme decidiu o STJ no julgamento do Resp no 1.221.170/PR, na sistemática
dos recursos repetitivos, não há previsão legal para a apropriação de créditos de
PIS, no regime da não-cumulatividade, sobre as despesas de cunho
administrativo e comercial, sobretudo quando não demonstradas qualquer
vínculo de sua relevância com o processo produtivo da empresa. Contudo,
demonstrado que o bem ou serviço adquirido foi utilizado no processo produtivo
e se comprovou a sua essencialidade e relevância faz se necessário o
reconhecimento do direito ao crédito.
No presente caso devem ser acatados os créditos nas aquisições de caixas de
isopor e embalagens de transporte do tipo “máster box”, que são incorporadas
ao produto vendido.
FRETES DE VENDAS. INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.916 - CSRF/3a Turma
Processo no 16707.002127/2005-69

Os fretes de vendas não são insumos do processo produtivo. Seu crédito
autônomo, na não cumulatividade, só foi permitido a partir da vigência do inciso
IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
FRETES NAS AQUISIÇÕES DE INSUMOS.
Embora não seja insumo do processo produtivo, o crédito é permitido ao agregar
custo ao insumo transportado. Porém no presente caso deixou-se de produzir
prova de que os fretes eram vinculados à aquisição dos insumos.

Com efeito, independentemente de a embalagem ser de isopor, de caixa de
papelão ou tambores, a turma sempre considerou como insumo para fins de constituição de
crédito de PIS e Cofins. E, no caso vertente, vê-se que as caixas de isopor para transporte de
pescado são utilizadas para levar o camarão dos tanques onde são criados pelos produtores até a
sede da empresa para processamento e embalagem. O que, inegável, que faz parte do processo
produtivo do sujeito passivo, reforçando o direito ao crédito para o sujeito passivo. Não se está
tratando de transporte de embalagens de produtos acabados. Ademais, é de se trazer que a caixa
de isopor se desgasta com o tempo e uso, não podendo ser utilizados “ad aeternum” no processo
produtivo, até mesmo por questões regimentais sanitárias.
Em vista de todo o exposto, entendo que todos os itens devem ser considerados
essenciais ao processo produtivo/atividade do sujeito passivo – pois estão vinculados à produção
do camarão para a exportação.

Diante do exposto nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-010.916 - CSRF/3a Turma
Processo no 16707.002127/2005-69

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital